Tribunal: TJSP
Processo: 2027469-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO EDILÍCIA C.C. PERDAS E DANOS – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Preclusão consumativa – Caracterização – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027469-89.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027469-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante EDINALDO
MARQUES GOMES, é agravado SONNERVIG AUTOMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027469-89.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível de Cotia/SP
Agravante: EDINALDO MARQUES GOMES
Agravada: SONNERVIG AUTOMÓVEIS LTDA
MM Juiz de Direito: Dr. SEUNG CHUL KIM
VOTO No 26477
BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AÇÃO
EDILÍCIA C.C. PERDAS E DANOS Decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Preclusão consumativa Caracterização RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Edinaldo Marques Gomes visando à reforma da decisão
reproduzida a fls. 33, que ratificou aquela proferida anteriormente (fls. 32),
indeferindo o pedido de tutela de urgência.
É o relatório.
O agravo é intempestivo, não merecendo
ser conhecido.
Verifica-se dos autos principais que a
decisão proferida em 12/12/2019 (fls. 32) foi disponibilizada na imprensa em
19/12/2019 (fls. 67 dos autos principais), vindo a ser publicada em 20/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027469-89.2020.8.26.0000
3
Ao invés de recorrer da decisão, o autor
pleiteou a reconsideração (fls. 69/70 dos autos originários), sobrevindo o
despacho de fls. 33, que simplesmente manteve aquele provimento.
Assim, é certo que a decisão recorrida era
a primeira, cujo prazo para recurso expirou em 10/02/2020. Cabia ao recorrente
ter apresentado o recurso apropriado tão logo tivesse sido intimado, e não o
fazendo ficou caracterizada a preclusão, pois foi interposto apenas em
14/02/2020 (fls. 34).

Nesse sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
-
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”1
“Declaratória.
Cumprimento
de
sentença.
Insurgência contra interlocutória que determinou que os
agravantes postulassem o registro do título pelas vias
próprias, para não suprimir posicionamento vinculado à
Corregedoria do Cartório de Registro de Imóveis. Pedido de
reconsideração. Manutenção da decisão pelo juízo 'a quo'.
Recurso
manifestamente
intempestivo.
O
pedido
de
reconsideração não prorroga o lapso temporal para a
interposição de regular recurso, cuja fluência do prazo deve
ser contada a partir da ciência inequívoca da decisão que
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 990.10.194176-7 Comarca de Piracaia Rel. Des. Renato
Sartorelli J. 10/8/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2027469-89.2020.8.26.0000
4
ensejou o gravame. Interlocutória coberta pela preclusão.
Recurso não conhecido.”2
Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP - 4a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2166326-57.2016.8.26.0000 - Rel. Des. Natan Zelinschi de
Arruda - J. 15/09/2016.